Tribunal: STJ
Processo: 2276755-47.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201024 - SP (2025/0024468-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50784837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/09/2025 13:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: c2fac019-fb68-4991-8b23-da9fcf5d9345

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201024 - SP (2025/0024468-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão assim
ementado (fls. 1345/1346e):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, 11, 141, 322, 489,
1.013 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FIANÇA BANCÁRIA. SEGURO
GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL PARA FINS DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 378/STJ. TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO
CTN. SÚMULA N. 112/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE PREENCHEM TODOS OS
REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
REVOGAÇÃO
DA
LIMINAR
CONCEDIDA
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DAS SÚMULAS NS. 283 E 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II – A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito
exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n.
112 desta Corte. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 0f39b035-bd19-4158-ba5a-b59a0b24206a

III – O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou que não houve cerceamento de defesa, que
as CDAs atendem aos requisitos legais e que, na data do ajuizamento da
execução fiscal, o crédito não se encontrava com a exigibilidade suspensa.
Rever tais entendimentos demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido
na Súmula n. 7/STJ.
IV – É deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando
razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
V – Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam
a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional
para discutir a mesma matéria.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.

O recorrente aduz que há omissões quanto à efetiva demonstração de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quanto à demonstração de inaplicabilidade do
Tema 378/STJ ao presente caso e, por fim, quanto ao cabimento do Recurso Especial
com fundamento no art. 105, III, , da CR/88.
c
A Embargada não apresentou resposta, consoante certidão de fl. 1399e.
É o relatório.
VOTO
Sustenta a Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do art.
1.022, II, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
Documento eletrônico VDA49854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 0f39b035-bd19-4158-ba5a-b59a0b24206a

seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão. (Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB CONCESSÃO. COBRANÇA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março
Documento eletrônico VDA49854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 0f39b035-bd19-4158-ba5a-b59a0b24206a

de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015, na esteira interpretativa
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
).
15/06/2016
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no art. 11 da Lei n. 8.987/1995 (Lei de
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando a decisão
agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em
jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1.079.824/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
06/02/2018
07/03/2018

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e
ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que
vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que
invadiu a contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual:
" pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp 1.037.131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/11/2017
22/11/2017

Por primeiro, a Embargante aduz que mesmo [...] comprovando a efetiva
demonstração de violação aos arts. 6o, 11, 141, 322, 371, 489, §1o, 492 e 1.022, do
CPC, o v. acórdão embargado acabou entendendo que não haveria violação aos
referidos dispositivos, pois o v. acórdão recorrido teria entendido pela aplicação da
(fl. 1386e).
Súmula 405 ao presente caso
Documento eletrônico VDA49854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 0f39b035-bd19-4158-ba5a-b59a0b24206a

No caso, inexiste a omissão suscitada, eis que o acórdão recorrido foi
cristalino ao rejeitar a alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional,
fundamentando-se em trechos do voto condutor que demonstram a efetiva análise das
questões postas diante da Corte
(fls. 1352/1354e):
a quo

No caso, constou do acórdão mediante o qual os embargos de declaração
foram analisados (fls. 777/783e):
Ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão analisou
expressamente as questões suscitadas, conforme ficou
consignado:
“(...)
Em que pese o esforço dos patronos da agravante, não há como
acolher o argumento de que no momento do ajuizamento da
Execução Fiscal o crédito tributário consubstanciado nas
Certidões de Dívida Ativa estaria com sua exigibilidade
suspensa em razão da medida liminar concedida no Mandado
de Segurança no 1011545-22.2022.8.26.0053.
E isto porque a medida liminar inicialmente deferida no
para impor à autoridade impetrada a obrigação de
mandamus
não exigir da impetrante e de suas filiais o DIFAL regulamentado
pela Lei Complementar no 190/2022 antes de
, foi
01/01/2023
suspensa pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo na Suspensão de Liminar e Sentença no 2062922-
7.2022.8.26.0000, razão pela qual a segurança pleiteada foi
parcialmente concedida, com observação de que a “sentença
apenas produzirá efeitos se confirmada em segundo grau”. Ao
decidir os Embargos de Declaração opostos pela impetrante
a Magistrada de primeira instância suspendeu a exigibilidade do
DIFAL relativamente quanto às unidades da impetrante
estabelecidas
em
outras
unidades
da
federação
e
exclusivamente para as vendas a não contribuintes do ICMS
localizados no Estado de São Paulo para o exercício de 2022,
ante a apresentação de apólice de seguro-garantia.
Referida sentença foi reformada pelo v. acórdão de fls. 235/247
dos autos principais, para “que seja denegada a segurança
pleiteada, uma vez que a cobrança do DIFAL do ICMS no
Estado de São Paulo observará a anterioridade nonagesimal,
sendo exigível apenas a partir de 1o de abril de 2022 sem,
contudo, ser necessária a observância da anterioridade anual”,
restando assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-
DIFAL - LEI COMPLEMENTAR No 190/2022 - Pretensão de
reconhecimento da aplicação do princípio da anterioridade
anual, contido na alínea “b” do inciso III, do artigo 150 da
Constituição Federal, com o fito de cobrança do tributo somente
a partir de 2023 - Alterações pela Emenda Constitucional no 87
/15 e pela Lei Complementar no 190/2022 que não implicam
instituição ou aumento de tributo - Mera alteração na sistemática
de aplicação do DIFAL em operações a não contribuintes - Lei
Complementar no 190/2022 que prevê expressamente a
aplicação apenas da anterioridade nonagesimal (artigo 3o) -
Sentença reformada - Reexame necessário e recurso fazendário
providos Recurso da impetrante improvido. (Apelação no
1011545-22.2022.8.26.0053 - 5a Câmara de Direito Público Rel.
Des. MARIA LAURA TAVARES - j.
)
29/08/2022
No mais, a tese de que a exigibilidade do crédito tributário
permanece suspensa mesmo após o provimento do reexame
necessário e da apelação interposta pela Fazenda Estadual
carece de amparo legal, sobretudo diante da Súmula 405 do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “denegado o
mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do
Documento eletrônico VDA49854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 0f39b035-bd19-4158-ba5a-b59a0b24206a

agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida,
retroagindo os efeitos da decisão contrária”.
(...)
Não suficiente, no julgamento do recurso de apelação referentes
à Execução Fiscal no 1508492- 93.2022.8.26.0014, envolvendo
as mesmas partes e o mesmo objeto, embora referente a
períodos de apuração distintos, esta Magistrada se manifestou
especificamente a respeito da revogação automática da medida
liminar concedida no Mandado de Segurança no 1011545-
22.2022.8.26.0053 após o julgamento do reexame necessário e
recurso fazendário.
Pede-se vênia para transcrever trecho do acórdão proferido na
referida Execução Fiscal no 1508492- 93.2022.8.26.0014, por se
aplicar in totum ao caso concreto:
“Os efeitos da tutela provisória concedida em primeira instância
cessão com o julgamento de improcedência do pedido,
independentemente de constar expressamente ou não no
acórdão.
Isso porque, a tutela de urgência teve por finalidade ajustar
provisoriamente a situação das partes envolvidas na relação
jurídica e, por isso mesmo, desempenha no processo uma
função por natureza temporária.
Julgado
improcedente
o
pedido,
qualquer
indício
de
verossimilhança das alegações da parte que ensejaram a
concessão da tutela provisória se desfaz. A declaração de
improcedência suplanta o juízo provisório da interlocutória
liminar.
Assim, a denegação da segurança no julgamento do recurso de
apelação esgota a finalidade da tutela provisória, fazendo cessar
a sua eficácia.
Isso é o que se extrai do disposto no artigo 1.008 do Código de
Processo Civil, segundo o qual “o julgamento proferido pelo
tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto
de recurso”.
No caso, embora a suspensão da exigibilidade tenha
fundamento também na apresentação do Seguro Garantia pelo
executado, apenas houve o seu deferimento em razão dos
fundamentos adotados na própria sentença de primeiro grau
para a concessão parcial da segurança.
Ou seja, a verossimilhança das alegações que embasou o
deferimento da tutela provisória decorreu do entendimento do
Magistrado a quo de que o DIFAL do ICMS não seria devido no
ano de 2022.
No entanto, este Tribunal denegou integralmente a segurança,
entendendo inclusive pela possibilidade de cobrança do DIFAL
de ICMS a partir de 1o de abril de 2022, ou seja, houve a
suplementação da r. sentença nesse ponto. Consequentemente,
esvaziou-se também a verossimilhança que fundamentou a
tutela provisória.
Dessa forma, prevalece o comando do acórdão desta 5a Câmara
de Direito Público no sentido de que a cobrança do DIFAL do
ICMS no Estado de São Paulo observou a anterioridade
nonagesimal, sendo exigível apenas a partir de 1o de abril de
2022 sem, contudo, ser necessária a observância da
anterioridade anual.
O referido julgamento tem como efeito automático a revogação
da decisão que concedeu a tutela provisória para suspender a
exigibilidade do crédito tributário.
Daí em diante, prevalece o comando do acórdão, e as eventuais
medidas de urgência devem ser postuladas no âmbito do
sistema de recursos, seja a título de efeito suspensivo, seja a
título de antecipação da tutela recursal, providências nclusive
que podem ser requeridas em recursos especiais e
Documento eletrônico VDA49854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 0f39b035-bd19-4158-ba5a-b59a0b24206a

extraordinários (artigo 21, inciso IV do RI/STF; e artigo 34, inciso
V do RI/STJ).”
Por fim, observo que o oferecimento se Seguro-Garantia não
tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
mas apenas obstar a inscrição do nome da executada no CADIN
e o encaminhamento do título a protesto, possibilitando a
expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de
Negativa.
O inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional
estabelece que a exigibilidade do crédito tributário se suspende
mediante o depósito de seu montante integral.
O dispositivo referido acima é corroborado pela Súmula no 112
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da qual o
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário
se for integral e em dinheiro.
A questão envolvendo a oferta de seguro-garantia ou de
fiança bancária como aptos a suspender a exigibilidade de
crédito tributário não é controversa entre as Turmas do C.
Superior Tribunal de Justiça.
A Segunda Turma tem reiteradamente adotado o entendimento
fixado pela Primeira Seção no julgamento do Recurso Especial
repetitivo no 1.156.668/DF, em
, segundo o qual “a
24/11/2010
suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se
taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a
prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança
bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não
ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em
equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo
de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa e a oposição de embargos”.
Portanto, para a Segunda Turma, o seguro-garantia e a carta-
fiança não servem para suspender a exigibilidade do crédito
tributário cobrado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.991.283
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgInt nos EDcl no REsp n.
20/3/2023
24/3/2023
2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
7/12/2022
13/12/2022
A Primeira Turma também tem adotado o entendimento de que
“o seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à
garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a
produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas
não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado”
(AgInt no AREsp n. 1.710.699/ES, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2021
e AgInt no REsp n. 1.920.625/RJ, relatora Ministra
30/9/2021
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
31/5/2021
DJe de
).
2/6/2021
A controvérsia existe tão somente quanto aos créditos não
tributários, tendo sido o tema afetado para julgamento na
sistemática dos recursos repetitivos a fim de “definir se a oferta
de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de
suspender a exigibilidade de crédito não tributário” (Tema 1.203).
A previsão contida no Código de Processo Civil no sentido de
que a execução deve se dar da forma menos gravosa ao
devedor não implica no direito subjetivo do contribuinte à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário fora das
hipóteses previstas no artigo 151 do Código de Processo Civil.
Assim, somente com o depósito do montante integral do débito
poderá a agravante ver suspensa a exigibilidade do crédito
tributário cobrado pela Fazenda Estadual.
A jurisprudência de nossos Tribunais tem admitido a
apresentação de Seguro Garantia apenas para fins de não
Documento eletrônico VDA49854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 0f39b035-bd19-4158-ba5a-b59a0b24206a

inscrição do nome no CADIN e expedição de Certidão Positiva
de Débito com Efeito de Negativa, pois não se equipara ao
depósito do montante integral e em dinheiro do débito, ante a
taxatividade prevista no inciso II do artigo 151 do Código
Tributário Nacional para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Aliás, o parágrafo único do artigo 848 do Novo Código de
Processo Civil (que guarda referência ao § 2o do artigo 656
do Código de Processo Civil de 1973) prevê essa nova
modalidade de garantia (Fiança Bancária e Seguro Garantia
Judicial), regulada pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP).
Assim, é forçoso concluir que na data do ajuizamento da
Execução Fiscal, o crédito tributário consubstanciado nas
Certidões de Dívida Ativa nos 1.360.870.888, 1.360.871.600,
1.360.872.510,
1.360.872.853
e
1.360.873.119
não
se
encontrava com sua exigibilidade suspensa.
(...)”
Outrossim, não há que se falar em “reformatio in pejus”, uma vez
que, como bem especificado no acórdão prolatado, o recurso de
Agravo de Instrumento se deu em face de despacho proferido
em Primeira Instância, que “rejeitou a Exceção de Pré-
executividade, sob o fundamento de que a segurança concedida
foi revertida e denegada em sede de reexame necessário e
recurso de apelação julgados no Mandado de Segurança no
1011545-22.2022.8.26.0053, de forma que não havia a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário”.
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na decisão e
que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Em verdade, os presentes aclaratórios correspondem ao mero
inconformismo da parte embargante, não podendo ser acolhidos
para este fim:
[...]
Depreende-se do excerto que a controvérsia foi examinada de forma
satisfatória.

Com efeito, o Tribunal
analisou a controvérsia de forma
a quo
devidamente fundamentada, mesmo que de forma contrária aos interesses da parte
embargante, o que não passou despercebido durante a análise da tese de negativa de
prestação jurisdicional no acórdão recorrido.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise
dos dispositivos processuais federais invocados no recurso especial,
notadamente o art. 1.022 do CPC. Embora tais fundamentos já tenham sido
implicitamente afastados na conclusão pela regularidade da prestação
jurisdicional, impõe-se o registro expresso de que a matéria foi devidamente
analisada.
Documento eletrônico VDA49854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 0f39b035-bd19-4158-ba5a-b59a0b24206a

2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão
adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução
integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.
3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou
dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam
suficientes para embasar a conclusão adotada.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de
conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe
provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.785.882/RS, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
25/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
impossibilidade de discussão sobre a ilegitimidade passiva em exceção de
pré-executividade, quando necessária a dilação probatória.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.137.780/MG, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
23/6/2025

Ainda, a Embargante argumenta que o acórdão foi omisso quanto à
inaplicabilidade do Tema 378/STJ ao presente caso [...] porquanto a tese fixada por
este A. STJ é incompatível como o próprio argumento principal do Agravo de
Instrumento, que é o fato de que há decisão judicial cujos efeitos não foram cassados
por este E. Tribunal suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, tendo aceitado o
seguro-garantia como espécie de contracautela, e não como causa de suspensão da
(fl. 1388e).
exigibilidade
Inexiste omissão quanto ao ponto pois o acórdão local adotou a
compreensão firmada no julgamento do Tema 378, já discutida nesses autos.
Na realidade, a Embargante busca questionar a solução dada pelo acórdão
embargado à questão da exigibilidade do crédito no momento da propositura da
execução fiscal e à revogação da medida liminar, consoante se extrai do seguinte
trecho das razões recursais (fl. 1388e):

44. Por outro lado, a Embargante demonstrou que, no presente caso, a
suspensão da exigibilidade com base no art. 151, II, do CTN, foi concedida
mediante prolação de decisão judicial, a qual não foi objeto de reforma por
parte do E. TJ/SP. Não se trata, portanto, de situação em que se oferece a
apólice de seguro-garantia em substituição ao depósito judicial e se
defende – sem qualquer prolação de decisão judicial – a aplicação
automática dos efeitos do art. 151, II, do CTN (situação analisada pelo
Tema 378).
45. Em outras palavras, não se trata de pedido da Embargante de
considerar a apólice de seguro-garantia como apta para suspensão da
exigibilidade do crédito tributário – mesmo porque, como visto, a referida
suspensão já foi deferida via decisão judicial não reformada pelo poder
Documento eletrônico VDA49854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 0f39b035-bd19-4158-ba5a-b59a0b24206a

judiciário. O que se pleiteia é a observância das próprias disposições legais
que fundamentam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
razão de decisão judicial cujos efeitos permanecem vigentes até a presente
data.

Nesse sentido, sem razão a alegação de omissão do Embargante,
porquanto tais pontos foram analisados pelo acórdão recorrido, incidindo-lhes,
respectivamente, o óbice da Súmula 7/STJ e das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal (fls. 1358/1367e):

O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos
nos autos, consignou que não houve cerceamento de defesa, que as CDAs
atendem aos requisitos legais e que, na data do ajuizamento da execução
fiscal, o crédito não se encontrava com a exigibilidade suspensa, nos
seguintes termos (fls. 736/744e):
[...]
Rever tais entendimentos, com o objetivo de acolher a pretensão recursal,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta
Corte, assim enunciada: “A pretensão de simples reexame de prova não
”.
enseja recurso especial
[...]
Quanto à questão relativa à revogação da liminar concedida em mandado
de segurança, o tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (fls.
737/742e):
[...]
Entretanto, a Recorrente deixou de impugnar fundamento suficiente do
acórdão recorrido, alegando, tão somente, que foi reconhecida a suspensão
da exigibilidade do DIFAL ora em discussão para o ano-calendário de 2022
nos autos da ação mandamental em referência, com fundamento no art.
151, inciso II, do CTN – exatamente em linha com o quanto pleiteado pela
ora Recorrente naquela ocasião, diante da equiparação da Apólice de
Seguro-Garantia ao depósito integral do montante contravertido em
dinheiro.
Desse modo, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
restou decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na
fundamentação do recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das
Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).

A alegação de omissão, por sua vez, diz respeito ao próprio mérito do
recurso.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual não configura
omissão a ausência de pronunciamento sobre o mérito do recurso que não ultrapassa
o juízo de admissibilidade, como o demonstra o julgado assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não
foi conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
Documento eletrônico VDA49854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 0f39b035-bd19-4158-ba5a-b59a0b24206a

3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de
fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp 1559725/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
23/08/2017
30/08/2017

Ressalte-se, a argumentação apresentada no recurso especial é, de rigor,
insuficiente para afastar o impedimento da admissibilidade do recurso.
Acurada análise do acórdão embargado revela que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Os argumentos apresentados nos embargos, portanto, não buscam sanar
nulidade, mas questionar os fundamentos que embasam o acórdão embargado, com
pretensões nítidas de modificar a decisão impugnada.
Além disso, o Embargante suscita que [...] na ausência de fundamentação
clara e objetiva quanto à inadmissibilidade do Recurso Especial pela alínea “a”, resta
prejudicada — e omissa — a conclusão de que a análise da alínea “c” estaria
e que
inviabilizada
[...] o v. acórdão recorrido, em clara omissão, deixou de
minimamente os precedentes colacionados, não apreciou a similitude fática entre os
casos comparados, nem tampouco explicou as razões pelas quais a divergência seria
(fl. 1390e).
irrelevante, insuficiente ou inapta ao conhecimento do recurso
O argumento não procede porque, como visto, a inadmissibilidade do
especial com fulcro na alínea
do permissivo constitucional restou bem delineada.
a
No mais, é pacifica, neste Tribunal Superior, a compreensão de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a
c
apreciação do dissídio jurisprudencial no caso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AUNSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
REEXAME.
SÚMULA
7/STJ.
ILEGITIMIDADE
DAQUELE QUE FIGURA COMO RESPONSÁVEL NA CDA. QUESTÕES
ATRELADAS AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de
Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está
Documento eletrônico VDA49854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 0f39b035-bd19-4158-ba5a-b59a0b24206a

adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado
cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a
solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. Em relação à prescrição intercorrente, dos fundamentos do aresto
recorrido, constata-se que o Tribunal de origem não reconheceu a
implementação do prazo prescricional, considerando a interrupção da
contagem em decorrência da efetiva citação, bem como a localização de
bens penhoráveis.
3. No que se refere ao redirecionamento da execução fiscal à sócia, o
Tribunal estadual atestou a ausência de provas das alegações da
recorrente de que, antes da constatação das irregularidades, não mais
integrava o quadro societário, bem como a inscrição do seu nome na CDA.
A modificação dos fundamentos adotados pela instância originária esbarra
na Súmula 7/STJ.
4. Esta Corte Superior entende que "a existência de óbice processual
impendido conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da previsão
constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial acerca do
tema" (AgInt no AREsp n. 2.633.694/ES, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/3/2025
2/4/2025
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.150.522/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA E IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Não é possível conhecer da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC
/2015, pois a recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao
referido normativo. Aplicação da Súmula 284/STF.
3. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado
sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à mesma tese de direito, o
que ocorreu no caso dos autos.
4. Ademais, "não se conhece do recurso especial fundamentado na
divergência relativamente ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
porquanto a análise acerca da violação ao dispositivo depende da
constatação, em cada caso concreto, quanto à ocorrência ou não de
omissão, contradição ou obscuridade, o que impede a demonstração da
divergência, em razão das peculiaridades de cada demanda." (AgInt no
REsp n. 2.148.558/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/9/2024
19/9/2024
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.714.648/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
30/5/2025
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA49854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 0f39b035-bd19-4158-ba5a-b59a0b24206a

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual
apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de
2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. Não são cabíveis embargos de declaração, quando a real intenção da
parte embargante não é sanar alguma omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão impugnado, e sim rediscutir o que ficou claro e coerentemente
decidido, buscando efeitos infringentes em situação na qual não são
cabíveis.
3. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1.805.918/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
)
24/09/2021

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da
via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal
recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
2. Na espécie, o acórdão embargado foi expresso quanto ao exame da
controvérsia, adotando o posicionamento então dominante nesta Primeira
Seção segundo o qual se deve conhecer do conflito e reconhecer a
competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da
controvérsia.
3. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a
discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada,
o que não é possível por meio dos embargos de declaração.
4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à
correção de eventual error in judicando. 5. Embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 186.983/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Seção, DJe de
.)
2/3/2023

Assim, a pretexto de omissão, a irresignação objetiva a revisão da própria
pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na decisão monocrática e no
acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado.
Isto posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49854487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 0f39b035-bd19-4158-ba5a-b59a0b24206a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.201.024 / SP
Número Registro: 2025/0024468-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10115452220228260053
1360870888
1360871600
1360872510
1360872853
1360873119
15043622620238260014 22767554720238260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRUPO CASAS BAHIA S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRUPO CASAS BAHIA S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816
EMBARGADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50754439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: b0e8bd2b-491b-437f-bb4d-67aeee7460ed

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: b0e8bd2b-491b-437f-bb4d-67aeee7460ed